Tribunal: TJBA
Processo: 8093427-62.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8093427-62.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA ELIZABETE DE CASTRO

Advogado(s)
:
PEDRO FRANCISCO GUIMARAES SOLINO

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE, IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E DESERÇÃO AFASTADAS.
S
ENTENÇA QUE RECONHECEU A DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 178 DO CÓDIGO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES
DESCONTADOS
INDEVIDAMENTE

EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO CONDENATÓRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. INCIDÊNCIA DO

ART. 27 DO CDC. SENTENÇA REFORMADA. RETORNO AO JUÍZO DE ORIGEM. APELO PROVIDO EM PARTE.

1. Com efeito, colhe-se do entendimento jurisprudencial majoritário que, na hipótese em que se está em debate relação de trato sucessivo, enquanto o contrato estiver vigente, o consumidor poderá ajuizar a ação, não havendo que se falar em decadência, pois se torna despicienda a discussão acerca de ser caso de nulidade relativa, o que atrairia o prazo decadencial do art. 178, do Código Civil.

2.

Em verdade, o principal objetivo do consumidor em demandas como a presente é, partindo-se do entendimento de que a conduta do fornecedor fora abusiva – no caso, pela violação ao dever de informação acerca da natureza do negócio jurídico firmado entre as partes –, é de ser ressarcido pelo pagamento que entende ter sido cobrado indevidamente, pretensão que possui natureza condenatória e está sujeita à prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC.

3. Ressalte-se, por oportuno, que além da alegação de nulidade contratual, com a devolução em dobro de todos os valores descontados indevidamente, a Apelante requereu, subsidiariamente, a conversão do contrato em empréstimo consignado “tradicional”, não se limitando a exordial no pedido de pleito de invalidade do contrato por vício do consentimento.

4. Desta feita, tendo em vista que o contrato firmado ainda estava em plena vigência quando ajuizada a ação, com o desconto das parcelas referentes ao contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável no benefício previdenciário da Apelante, não se aplica ao caso o prazo de decadência, ante a pretensão última de repetição do indébito.

5.
Destarte, torna-se imperiosa a reforma da sentença recorrida, com retorno dos autos ao Juízo de origem, ante a inaplicabilidade do art. 1.013, § 4º, do CPC ao caso, pois o processo não está em condições de imediato julgamento, vez que não houve, pelo Magistrado
a quo
, apreciação do requerimento de produção de provas formulado pelo Réu, bem como análise das petições posteriores carreadas por este.

APELO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
8093427-62.2021.8.05.0001
, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
MARIA ELIZABETE DE CASTRO
e
BANCO BMG S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso,
AFASTAR AS PRELIMINARES
suscitadas e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação
, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento do feito,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2023.

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU - RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA